Tribunal: TJSP
Processo: 1002489-35.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE A RÉ, SOBRE-EXCEDENDO OS LIMITES DE LIBERDADE DE IMPRENSA, PUBLICOU EM SUA REVISTA UMA MENTIROSA REPORTAGEM, ASSOCIANDO O NOME DA AUTORA AO CONTEÚDO DE UMA DELAÇÃO PREMIADA, CAUSANDO-LHE DANO À IMAGEM E HONRA. SENTENÇA QUE DECLAROU IMPROCEDENTE O PEDIDO.
APELO DA AUTORA EM QUE ARGUMENTA QUE O CONTEÚDO DA REPORTAGEM É INVERÍDICO, NA MEDIDA EM QUE O

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE A RÉ, SOBRE-EXCEDENDO OS LIMITES DE LIBERDADE DE IMPRENSA, PUBLICOU EM SUA REVISTA UMA MENTIROSA REPORTAGEM, ASSOCIANDO O NOME DA AUTORA AO CONTEÚDO DE UMA DELAÇÃO PREMIADA, CAUSANDO-LHE DANO À IMAGEM E HONRA. SENTENÇA QUE DECLAROU IMPROCEDENTE O PEDIDO.
APELO DA AUTORA EM QUE ARGUMENTA QUE O CONTEÚDO DA REPORTAGEM É INVERÍDICO, NA MEDIDA EM QUE O DELATOR JAMAIS MENCIONARA SEU NOME, E QUE PORTANTO SE HÁ QUALIFICAR A REPORTAGEM COMO "FALSA", O QUE PODERIA SER PROVADO POR REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA, PROVIDÊNCIA QUE CUIDOU REQUERER AO JUÍZO DE ORIGEM E QUE ESTE NÃO ACOLHEU.
VOTO ORIGINARIAMENTE APRESENTADO PELA RELATORIA A DOUTA TURMA JULGADORA QUE RECONHECIA A VIOLAÇÃO À GARANTIA DE UM PROCESSO JUSTO, COM A CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTROVÉRSIA INSTALADA NA DEMANDA ACERCA DE FATO NUCLEAR, SEM O QUAL NÃO SE PODERIA AFERIR, COM SEGURANÇA, SE INSTALADO OU NÃO NA DEMANDA UM CONFLITO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS, COMO SÃO OS DIREITOS À LIBERDADE DE IMPRENSA E OS DE PROTEÇÃO À HONRA E IMAGEM.
NECESSIDADE, POIS, CONFORME VOTO ORIGINÁRIO DO RELATOR, DE QUE SE PRODUZISSE A PROVA QUE FOI, A TEMPO E MODO, LEGITIMAMENTE REQUERIDA PELA AUTORA, E CUJA FINALIDADE ERA PERMITIR QUE SE CONFIRMASSE SE O CONTEÚDO DA REPORTAGEM QUADRARIA OU NÃO COM O QUE O DELATOR AFIRMARA.
MAIORIA DA TURMA JULGADORA QUE, APÓS A REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO COM O EMPREGO DA TÉCNICA PREVISTA NO ARTIGO 942 DO CPC/2015, ENTENDEU SER DESPICIENDA A PRODUÇÃO DESSA PROVA – QUANTO À VERACIDADE DA INFORMAÇÃO VEICULADA PELA RÉ NA REPORTAGEM – PARA A ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO.
COLISÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO SUBJETIVO À PROTEÇÃO DA IMAGEM E HONRA DA AUTORA QUE ESTÁ A COLIDIR COM O DIREITO SUBJETIVO DA RÉ QUANTO À LIBERDADE DE IMPRENSA. AMBOS OS DIREITOS EXISTENTES NO CASO EM QUESTÃO, O QUE CONDUZ À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E A PONDERAÇÃO ENTRE OS INTERESSES EM CONFLITO.
LIBERDADE DE IMPRENSA QUE, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO, DEVE PREVALECER. MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE ABORDA TEMA DE INTERESSE PÚBLICO. REVISTA QUE SE UTILIZA DE LINGUAGEM OBJETIVA, PRÓPRIA AOS TEXTOS JORNALÍSTICOS. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO UTILIZADOS PELA REVISTA QUE TINHAM VARIEGADA FONTE E QUE NÃO MERECERAM NO TEXTO PUBLICADO QUALQUER VALORAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.